Tribunal: STF
Processo: Rcl 83893
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reiteração de argumentos expostos nos recursos anteriores. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma que recebeu anteriores embargos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a inexistência de teratologia no ato reclamado, bem como a ausência de usurpação da competência desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 



    4. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Trata-se de embargos de declaração nos quais a parte embargante reitera as alegações pretéritas. 



     5. Na realidade, observa-se que a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, ora não vislumbradas. 



    6. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar. Manifesto o caráter protelatório dos presentes embargos.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.